Tribunal: STF
Processo: ARE 1523206
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas, assim ementado (eDOC 28, p. 1): 



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀSS PROVA DOS AUTOS - NÃO ACOLHIDA - SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - LEGÍTIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - QUALIFICADORA MANTIDA - DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - FRAÇÃO ADEQUADA - PRECEDENTES DO STJ - INDENIZAÇÃO CIVIL AFASTADA - AUSÊNCIA DE DEBATE ACERCA DA ALUDIDA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que o recorrente agiu em legítima defesa; que os jurados decidiram contrariamente à prova dos autos; que o Ministério Público não demonstrou qual recurso dificultou a defesa da vítima; e, por fim, que, relativamente à dosimetria, não foi observado o princípio da individualização da pena.



    A Vice-Presidência do TJAL inadmitiu o recurso diante da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 35).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação ministerial, apenas para afastar a condenação à indenização, tendo assentado o seguinte acerca dos temas veiculados no recurso extraordinário (eDOC 28, p. 5):



    “Por oportuno, se faz necessário destacar que a alegada legítima defesa não se sustenta quando confrontada com o depoimento prestado pelo próprio acusado durante o decurso da instrução do feito. Isso porque além de ter confessado que, de fato, praticou o delito posto na denúncia, o réu afirmou que desferiu os tiros em razão de movimentos bruscos realizados pela vítima, ao tempo em que, não obstante a imobilização já causada pelo primeiro disparo, o ora recorrente afirmou categoricamente que desferiu mais 02 (dois) tiros na cabeça da vítima.



    […]



    Por conseguinte, quanto ao pedido de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima), penso que tal elemento foi considerado em razão da gravidade da conduta perpetrada, a qual consiste no disparo efetuado diretamente na cabeça da vítima, impossibilitando qualquer meio de defesa”.



    Verifico que o Tribunal de Justiça de Alagoas concluiu que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, que decidiu pelo não acolhimento da tese da legítima defesa, bem como pela manutenção da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, estava devidamente justificada pelos elementos de prova constantes dos autos.



    Nessa linha, anoto que conclusões diversas daquelas adotadas na instância a quo somente poderiam ser alcançadas mediante reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF.



     Ademais, a insurgência quanto à dosimetria da pena  pressupõe a análise de legislação infraconstitucional, a configurar eventual ofensa apenas reflexa ao dispositivo constitucional invocado, circunstância que levou o Supremo Tribunal Federal a assentar a inexistência de repercussão geral em tais hipóteses (Tema 182).



    Nesse sentido:



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas nº 282 e 356/STF: inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 2. Não possui repercussão geral nem o tema relativo à alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando dependente o julgamento da causa de prévio exame da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.8.2013, Tema nº 660), tampouco a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional (AI 742460 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 25.9.2009, Tema nº 182). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1400098 AgR, Rel.: ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13.12.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente